Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RE No 870947 (TEMA No 810). LEI No 9.494/1997. LEI No 11.960/2009. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA POUPANÇA. MEDIDA INADEQUADA. REAL RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. IPCA-E. RESP No 1495146-MG (TEMA No 905). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença para que a atualização alusiva aos juros observe o índice de remuneração das contas de poupança, bem como para que seja determinada a redistribuição da sucumbência recíproca e proporcional das custas processuais e dos honorários de advogado.
2. O tema em debate nos autos diz respeito ao teor do acórdão paradigma da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do RE no 870947 (tema 810). 2.1. Ao julgar o mencionado Recurso Extraordinário a Excelsa Suprema Corte declarou que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao ser aplicado sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, que devem observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera os montantes de seuu créditos. 2.2. Afirmou, ainda, que a atualização monetária do valor das condenações impostas à Fazenda Pública, de acordo com a remuneração oficial das contas de poupança não se qualifica como medida consentânea com a variação de preços da economia, sendo inidônea para essa finalidade.
3. Diante do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento aludido deve sere adotado, no caso em exame, o índice de correção monetária que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-E.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1495146-MG (tema no 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, ratificou a tese de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, para a finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
5. O arbitramento dos parâmetros referentes aos juros de mora e à correção monetária devem observar o paradigma fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870947 (tema 810). 6.1. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aplicação do índice IPCA-E para a correção monetária, bem como a aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da data da citação.
6. O apelante aduz ainda que a autora sucumbiu na maior parte do pedido, motivo pelo qual afirma que deve haver a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência. 7.1. Verifica-se que as partes foram condenadas igualmente ao pagamento do valor referente às custas processuais e aos honorários de advogado, tendo o Juízo singular sustentado a ocorrência de sucumbência recíproca e equivalente. 7.2. O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente em virtude de não ter sido utilizado o parâmetro correto para o cálculo do valor devido. 7.3. A autora obteve êxito parcial em sua pretensão, motivo pelo qual foi corretamente anotada na sentença a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes.
7. Apelação conhecida e desprovida.